Tribunal: STF
Processo: RE 1534454
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. APELO EXTREMO. PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão em que não conhecido do recurso extraordinário ante o prejuízo.



    2. A parte agravante aduz não configurada perda do objeto do apelo extremo e insiste na apreciação da questão de fundo veiculada considerada a tese fixada no Tema 445/RG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se a possibilidade de conhecimento do apelo excepcional quando ocorrida a substituição do acórdão recorrido ante provimento de recurso especial pelo STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Uma vez substituído, nos termos do art. 1.008 do CPC, o ato impugnado ante o provimento do recurso especial, tem-se a perda superveniente do objeto do apelo extremo, a torná-lo prejudicado.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.